Tribunal: STF
Processo: ARE 1501026
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS (ART. 37, CF),EFICIÊNCIA ANÁLISEDO PROCESSO E (ART. 5º,ECONÔMICA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSOLXXVIII, CF - ART. 4º NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (...)”. (eDOC 30, p. 7) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, I, b, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que as bases de cálculo do PIS e da COFINS, por se tratarem de contribuições sociais, baseiam-se no faturamento das vendas de mercadorias e serviços prestados.



    Alega-se a inexistência de efeito suspensivo nos embargos declaratórios opostos nos autos do Tema 69, a possibilitar a aplicação imediata da tese nele firmada no sentido da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente de publicação ou trânsito em julgado da decisão.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a parte sustenta a aplicação imediata da tese firmada por esta Corte no Tema 69, quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Nota-se, assim, que não há prescrição dos débitos executados.



    Já em relação à suposta nulidade do título executivo sob a alegação de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ressalto que a matéria é própria de defesa nos embargos.



    É certo que recentemente o plenário do STF se posicionou contra a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS (RE nº 574.706).



    Todavia, a insurgência do executado não se exaure com uma simples tese de direito, pois, na espécie, é preciso que se faça a necessária contábil da apuração, para assim das receitas utilizadas na base de cálculo do tributo executado verificar se há parcela a ser excluída.



    Mas não em sede de exceção de pré-executividade.



    Ora, a afirmação de que a base de cálculo da dívida foi indevidamente ampliada exige ; resta, pois, infensa de apreciação nos limites estreitos prova pericial da exceção de pré-executividade.



    Ademais, a exceção de pré-executividade veio acompanhada de não qualquer documento apto a comprovar o alegado acréscimo indevido; todavia, caso viesse, seria imprescindível a dilação probatória.



    Há muito tempo o STJ já definiu, em sede de recurso repetitivo, que "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009), já que "a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras" (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009 - repetitivo).



    Nesse exato sentido: AgRg no AREsp 653.010/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019.



    Nesse tom emerge a .Súmula 393/STJ”. (eDOC 30, p. 5-6) 



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 69 ao caso concreto, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para o cabimento da exceção de pré-executividade. Entretanto, a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal quanto a esse ponto, visto que se limitou a apontar a inexistência de efeito suspensivo nos embargos declaratórios opostos nos autos do referido tema.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, o art. 932, III, do Código de Processo Civil assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Além disso, observo que a instância a quo decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, inclusive na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como no contexto fático-probatório dos autos, afastando a possibilidade de discussão pela via da exceção de pré-executividade da alegação de suposta nulidade do título executivo em decorrência da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de prova pré-constituída. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE 1.438.484 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, “C”, DA CF/1988. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, adotou como fundamentos: (i) a ausência de prequestionamento; (ii) a natureza infraconstitucional do debate acerca do cabimento da exceção de pré-executividade; (iii) a necessidade de reexame de provas; e (iv) a inadmissibilidade da interposição do recurso extraordinário fundamentada no art. 102, III, “c”, da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria em debate envolve ofensa direta à CF/1988 ou se demanda análise de legislação infraconstitucional e matéria probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o debate acerca do cabimento de exceção de pré-executividade se cinge ao âmbito infraconstitucional e de que eventual ofensa à Carta da República seria meramente indireta ou reflexa. 5. Dissentir das conclusões alcançadas na origem, quanto à ausência de prova do direito alegado apta a ilidir o lançamento tributário e o título executivo, esbarraria no óbice da Súmula 279/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório. 6. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da CF/1988 quando o Tribunal a quo não houver assentado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.513.839 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21.3.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente